Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-14.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-14.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON KOHL - CPF: 544.740.430-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (EMBARGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (EMBARGANTE), ADILSON KOHL - CPF: 544.740.430-49 (EMBARGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ADILSON E REJEITOU OS EMBARGOS DA UNIAO NACIONAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE SINISTRO POR FALTA DE “DISCO DE TACÓGRAFO” – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA DO SEGURADO POR OUTROS MEIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO POR AMBAS AS PARTES NEGADO PELO JUÍZO – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTEO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA - OMISSÕES CARACTERIZADAS – MAJORAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 85,
§ 11 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NECESSÁRIA EM FACE DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR/APELANTE/EMBARGANTE – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS – SEGUNDOS EMBARGOS INTERPOSTOS -
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÕES E OBSCURIDADES - INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo), sobretudo quanto possível que se socorra de outros meios para aferir se o segurado deu causa ao sinistro. Em sendo assim, havia necessidade de instrução do feito, o que foi impedido por julgamento antecipado da lide, acarretando cerceamento de defesa, eis que houve pedido, em tempo hábil, de produção de provas, por ambas as parte
.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quanto presentes um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sendo, no caso, considerado pertinente o pedido no tocante à majoração da verba honorária advocatícia, com fulcro no artigo
85,
§ 11 do CPC e também pela plausibilidade de inversão do ônus da prova em primeiro grau, ante a hipossuficiente da parte autora/apelante.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos por
ADILSON KOHL
e por

UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1000400-14.2021.8.11.0000
, tendo como Apelante:
ADILSON KOHL
e como Apelada
:
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
, no qual,
à unanimidade, FOI PROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

O Embargante, em síntese, sustenta a ocorrência de omissão quanto à questão atinente à inversão do ônus da prova.

Também menciona que o acórdão inverteu os honorários sucumbenciais, todavia, deixou de majorá-los, nos termos do artigo
nos termos do artigo 85,
§
11 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados.

Por sua vez, a Embargante,
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON,
em síntese, utiliza os Embargos para fins de prequestionamento, invocando a Súmula n. 98, alegando a existência de omissões e obscuridades, eis que “(...)
o d. relator não se manifestou adequadamente em relação aos argumentos lançados nas contrarrazões e mesmo na própria sentença. Isso porque, diferentemente do consignado, nada que a testemunha diga nos autos será capaz de suprir a incontestável ausência de apresentação de documento indispensável para houvesse o pagamento da indenização. Diferentemente do consignado pelo d. relator, a ausência de tal documento tem sim o condão de ensejar a negativa de indenização, por várias razões. A principal delas é que o Regulamento prevê de maneira inequívoca a exigência de tal documento, sendo certo, pois, que o embargado leu, teve ciência e concordou expressamente com todos os pontos ali existentes. Ademais, trata-se de equipamento de uso obrigatório, conforme legislação de regência. Assim, a decisão que determinou a anulação da sentença é omissa em relação aos argumentos lançados, tanto nas contrarrazões quanto na própria sentença, bem como é obscura em razão da conclusão diametralmente oposta ao que vem sendo entendido pelos Tribunais do país, no sentido de que a ausência de entrega do disco tacógrafo autoriza sim a negativa de cobertura”.

Assevera, ainda, que “(...)nos termos do art. 370 do CPC e seu parágrafo único, como destinatário da prova, é ao juiz que compete dizer quais provas são ou não indispensáveis à formação do seu convencimento, devendo, como fez o magistrado a quo, ser indeferido o pedido de produção de prova inútil ou meramente protelatória, como no caso do pedido do embargado. Isso porque, como já apontado, nada que uma testemunha diga terá o condão de afastar a comprovada ausência de entrega de documento indispensável, uma vez que a robustez da prova documental é inequívoca, não podendo, pois, ser elidida por uma simples prova testemunhal, cuja força probatória e significativamente inferior à uma prova documental”.

Requer o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS INTERPOSTOS POR ADILSON KOHL:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
ADILSON KOHL,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1000400-14.2021.8.11.0000
, tendo como Apelante:
ADILSON KOHL
e como Apelada
:
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
, no qual,
à unanimidade, FOI PROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE SINISTRO POR FALTA DE “DISCO DE TACÓGRAFO” – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA DO SEGURADO POR OUTROS MEIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO POR AMBAS AS PARTES NEGADO PELO JUÍZO – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTEO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo), sobretudo quanto possível que se socorra de outros meios para aferir se o segurado deu causa ao sinistro. Em sendo assim, havia necessidade de instrução do feito, o que foi impedido por julgamento antecipado da lide, acarretando cerceamento de defesa, eis que houve pedido, em tempo hábil, de produção de provas, por ambas as parte
”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da leitura das ponderações do recurso, se afigura nítido a necessidade de aclaramento do julgado, eis que, efetivamente há a imposição de majoração da verba honorária advocatícia em face ao trabalho exercido em sede recursal.

Assim, à luz do artigo 85,
§ 11 do CPC, não é faculdade, mas sim obrigação a majoração da verba honorária.

Também procede a irresignação no que tange à inversão do ônus da prova, notadamente, em face da hipossuficiência do Autor/Apelante, em face à UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON.

Efetivamente, essas duas questões não foram tratadas no acórdão – devendo, portanto, serem abordadas em sede de Embargos de Declaração, em razão de omissão, em observância ao artigo 1.022 do CPC.

Desse modo, considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, mas apenas que haja a abordagem de aspectos que foram omitidos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para que seja invertido o ônus da prova em sede de primeiro grau, e também para que os honorários advocatícios sejam majorados para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

EMBARGOS INTERPOSTOS
POR
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1000400-14.2021.8.11.0000
, tendo como Apelante/Embargado:
ADILSON KOHL
e como Apelada
:
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
, no qual,
à unanimidade, FOI PROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE SINISTRO POR FALTA DE “DISCO DE TACÓGRAFO” – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA DO SEGURADO POR OUTROS MEIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO POR AMBAS AS PARTES NEGADO PELO JUÍZO – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTEO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo), sobretudo quanto possível que se socorra de outros meios para aferir se o segurado deu causa ao sinistro. Em sendo assim, havia necessidade de instrução do feito, o que foi impedido por julgamento antecipado da lide, acarretando cerceamento de defesa, eis que houve pedido, em tempo hábil, de produção de provas, por ambas as parte
”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da leitura das ponderações do recurso, se afigura nítida pretensão de reanálise do julgado, o que é vedado, sobretudo porque não há qualquer vício que possa ser sanado pela via destes aclaratórios.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vícios; mas apenas descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes. Vejamos:

“(...)
Comungo do posicionamento de que, ainda que incida o Código de Defesa do Consumidor, deve a inversão do ônus da prova adotar determinados critérios, prevalecendo, conforme o caso, a tese justificadora de viabilidade de elucidação dos fatos, que muitas vezes não é possível por parte do consumidor, ou por questão técnica, ou por questão de logística.

No caso, tenho que incide o Código Consumerista conforme inclusive fez constar o Magistrado sentenciante; todavia, a questão imprescindível de análise é a necessidade ou não de apresentação do equipamento (de tem o condão de verificar a velocidade do veículo) para que seja coberto ou não o seguro pactuado.

E nesse aspecto, existe julgado determinante de que é possível a aferição de causa que impeçam a cobertura por outros meios, inclusive deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DA COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS NO QUE TANGE À DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (DISCO DE TACÓGRAFO) – JUNTADA DE RELATÓRIO DE RASTREAMENTO - DOCUMENTO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A INDENIZAR SECURITÁRIA – RECUSA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – REDUÇÃO – NECESSIDADE – LUCROS CESSANTES – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVE SER CONSIDERADO O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO ACIDENTE E AQUELA EM QUE O VEÍCULO FOI ENVIADO PARA REPAROS – IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR NESSE MOMENTO PROCESSUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, em que pese a Apelante ser uma associação sem fins lucrativos, certo é que ela se equipara a uma seguradora, diante da natureza do serviço prestado (proteção automotiva), de modo que não se pode olvidar que o Regulamento dos Benefícios da ASTEP BRASIL, configura um contrato de adesão, aplicando-se, portanto, as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

2.

(...)

3.

Isso porque, tem-se que, os relatórios do rastreador juntados no caderno processual demonstram que, no dia e local do acidente, o veículo segurado não estava em alta velocidade quando ocorreu a colisão (33 Km/h), de maneira que, o disco do tacógrafo não acrescentaria nenhuma informação que, a meu sentir, pudesse alterar essa situação fática.

4.

Ou seja, a dinâmica do acidente relatada no Boletim de Ocorrência, bem como a velocidade imprimida pelo veículo (registrada pelo rastreador) não induz à culpabilidade do condutor na ocorrência do acidente, que pudesse afastar o dever da seguradora pagar a respectiva indenização.

5.

Nesse contexto, convém salientar que o não pagamento imediato da indenização securitária se mostra ilícita, o que enseja o dever de indenizar, mormente quando a indigitada negativa da Apelante impossibilitou a utilização do veículo pelo Apelado por longos meses.

6.

Destaca-se que, embora o descumprimento contratual, por si só, não enseja o dever de indenizar, entendo que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando ofensa ao direito de personalidade, sendo devida a indenização pelos danos morais causados. Todavia, tenho que o quantum fixado mostra-se exorbitante, razão pela qual a reforma nesse ponto é medida que se impõe, com o que o reduzo para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7.

Por outro lado, comprovado nos autos os valores dispendidos pelo Apelado para realização do conserto do veículo (R$ 58.891,75), bem como do guincho (R$ 980,00), tenho que deve prevalecer a condenação da Apelante ao pagamento da indenização por danos materiais na quantia de R$ 59.871,75 (cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

8.

Por fim, no tocante aos lucros cessantes, tem-se que é cediço que dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu (dano emergente), e o que razoavelmente deixou de ganhar (lucro cessante), conforme art. 402 do CC.

9.

Desse modo, não resta dúvida de que os lucros cessantes também são devidos, tendo em vista que o veículo sinistrado é utilizado como fonte de renda do Apelado.

10.

Contudo, entendo que os lucros cessantes devem incidir naquele período em que houve o retardamento do início do conserto, diante da recursa da Apelante em efetuar o pagamento da indenização securitária.

11.

Porém, embora a narrativa dos fatos leva à presunção de que, entre o acidente e o início do conserto do veículo, tenham decorrido 05 (cinco) meses (o que em tese, geraria o dever de indenizar na quantia de R$ 45.000,00 a título de lucros cessantes), tal informação não resta comprovada, o que deve ser averiguado, a fim de não gerar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes litigantes. (N.U 0000412-93.2015.8.11.0010, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)” (negritei)

P
osicionamento semelhante possui o colendo STJ:

“(...) Trata-se de agravo apresentado por ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL, contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" e alínea "c" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE PROTEÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DO DISCO DE TACÓGRAFO - ABUSIVIDADE - PROCEDÊNCIA.

1-

Tratando-se a associação de pessoa jurídica de direito privado, que presta serviços de proteção automotiva, mediante remuneração mensal, paga por associados, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, estando presentes as figuras do fornecedor e consumidor.

2-

Amolda-se à figura de consumidor a empresa de transportes que contrata seguro objetivando a proteção de sua frota veicular, em contrato de adesão, situando-se como destinatária final do produto.

3-

É indevida a negativa de ressarcimento material exclusivamente pela não apresentação do disco de tacógrafo, ou pelo fato deste estar vencido, se não demonstrado que houve agravamento intencional do risco pelo associado. Quanto à controvérsia, alega violação do art. 768 do Código Civil e dissídio jurisprudencial, no que concerne à caracterização do dever de indenizar no caso em que houve agravamento intencional do risco, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s): Conforme amplamente demonstrado nos autos, o aludido veículo estava com o disco do tacógrafo VENCIDO, de modo que tal equipamento nessas condições, não permite avaliar as circunstâncias em que o veículo se encontrava no momento do sinistro e, ainda, não admite a fiscalização escorreita do mesmo. Desse modo, dúvidas inexistem que tal situação recai na infringência das normas jurídicas e do negócio jurídico celebrado pelas partes.

Assim,
se a parte autora não cuidou de manter equipamento obrigatório em perfeitas condições de uso, necessariamente e consequentemente, ela agravou intencionalmente o risco do objeto do contrato, violando, assim, o que preconiza o art. 768 do Código Civil (fl. 255).

É o relatório.

Decido.

Quanto à controvérsia, o Tribunal assim se manifestou:

Emana dos autos que a negativa de indenização da ré se deu porque a autora não teria "apresentado os discos de tacógrafos, uma vez que os mesmos foram recolhidos pelos peritos e estavam vencidos" (f. 59).

Para além do fato de que a autora comprovou que apresentou logo após a negativa da ré, cópia de leitura dos discos, suprindo a exigência em questão, tem-se que tal exigência se revela desarrazoada e não pode ensejar por si só a recusa à cobertura (ff. 60/66).

Ora, quem contrata a proteção veicular arcando com os pagamentos deste serviço o faz na expectativa de que na eventualidade de um sinistro será devidamente assegurado nos limites desta proteção, independentemente se na ocasião o tacógrafo encontrava-se vencido ou por alguma razão legítima não pôde ser apresentado - no caso dos autos o disco foi recolhido pela Perícia Técnica da Polícia Civil (f. 19).

Decerto, a associação ré no exercício das mesmas funções e atribuições de uma seguradora a esta se equipara, devendo o contrato de proteção veicular ser regido pela boafé. Quanto ao associado/segurado, este tem o dever de ser leal em suas declarações, não podendo omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta. Em tal contexto, o art. 768 do CC/02 dispõe que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Na espécie não é possível igualmente vislumbrar que a autora tenha incorrido em conduta que demonstre o agravamento do risco intencional, razão pela qual o fato de a autora ter eventualmente desrespeitado alguma regra de trânsito, como a alegada manobra em faixa contínua não pode obstar a proteção do bem.

[...] À luz do exposto, a negativa da ré é indevida por desequilibrar a relação, afrontando o princípio da boa-fé que deve reger toda a relação contratual, fazendo jus a autora ao recebimento do valor pleiteado correspondente aos gastos comprovados e não impugnados pela ré (ff. 67/70) Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

Nesse sentido: O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 07/STJ)(AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019).

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1o/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019.

Consigne-se, ainda, quanto à alegada existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea ae obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.

Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso." AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018. Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AgInt no REsp n. 1.731.585/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.149.255/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/4/2018; AgRg no AREsp n. 695.443/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/4/2018.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita”. (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.504.442 - MG (2019/0139125-7) – Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHOA, decisão datada de 24/6/2019) (destaquei)

Assim, conclui-se que apenas a ausência do disco de tacógrafo não seria o suficiente para que houvesse a negativa da cobertura, havendo necessidade de formação de prova para se verificar se o Autor/Apelante tenha dado causa à negativa de cobertura do contrato de adesão.

A meu viso é aí que reside a nulidade no feito, pois, apesar de ambas as partes terem formulado pedido de produção de provas, houve o julgamento antecipado, o que se mostra equivocado, ante à necessidade de mais subsídios para o justo deslinde da ação.

Em sendo assim, considero que ocorreu o cerceamento de defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA – PRODUÇÃO SOLICITADA PELA PARTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda”. (N.U 1004683-47.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É lícito ao julgador examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Todavia, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar antecipadamente improcedente a lide exatamente por falta de provas.

Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas ocasionou o cerceamento da defesa das partes, o que impõe a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas”. (N.U 0007586-05.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para o fim de ANULAR a sentença combatida e oportunizar a produção das provas requeridas, devendo o Magistrado singular novamente processar e julgar o feito. (...)”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022